Tribunal: TJMT
Processo: 1009878-11.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009878-11.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ADILIO BOTELHO - CPF: 283.929.141-04 (APELADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO UNILATERAL E EXCESSIVO DE CONSUMO – PERÍCIA TÉCNICA QUE ATESTA DISPARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – MANUTENÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ilegítima a cobrança de fatura de energia elétrica em valor muito superior à média de consumo da unidade, sem que a concessionária comprove a regularidade da medição ou o efetivo aumento de consumo pelo usuário. Manutenção da ordem de refaturamento.

A simples cobrança indevida, sem a efetiva interrupção do serviço essencial ou a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, configura mero aborrecimento, não ensejando indenização por danos morais.

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação indenizatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1009878-11.2021.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: JOSE ADILIO BOTELHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
Dra. Ester Belém Nunes,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida por
JOSÉ ADILIO BOTELHO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade das faturas referentes aos meses de dezembro/2020, janeiro/2021 e fevereiro/2021, determinando o recálculo pela média dos 12 meses anteriores, bem como condenou a concessionária ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ).

Inconformada, a apelante

sustenta a regularidade do procedimento de aferição de consumo e a legalidade das cobranças efetuadas. Alega que as variações de consumo decorrem de fatores climáticos ou hábitos do consumidor, não havendo falha na prestação do serviço.

Insurge-se contra a condenação por danos morais, pugnando por seu afastamento sob o argumento de mero aborrecimento ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou suas contrarrazões
arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por
ofensa ao Princípio da Dialeticidade
(art. 1.010, II e III, do CPC).

No mérito, o Apelado pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo a correição da análise técnica realizada pelo perito judicial, a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor e a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais, considerando a natureza essencial do serviço e o caráter pedagógico da medida.

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 341728354.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Passo à análise das questões suscitadas.

Em sede de contrarrazões, o Apelado argui preliminar de não conhecimento do recurso, sustentando que a Apelante teria ofendido o princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, II e III, do CPC), ao limitar-se a reproduzir argumentos genéricos sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, notadamente a prova pericial e a decisão dos embargos de declaração.

A preliminar não prospera.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha as razões de seu inconformismo, confrontando os motivos da decisão recorrida. No caso em apreço, embora a Apelante utilize argumentos que reiteram teses defensivas, é possível extrair da peça recursal a clara pretensão de reforma do julgado, baseada na defesa da regularidade do procedimento de medição e na inexistência dos danos morais arbitrados.

A jurisprudência pátria, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, tem mitigado o rigor formal quando as razões recursais, ainda que sucintas ou repetitivas, permitem a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório pela parte ex adversa — o que restou plenamente atendido, haja vista as robustas contrarrazões apresentadas.

Havendo impugnação aos pontos centrais da condenação (inexigibilidade do débito e dano moral), não há que se falar em ausência de dialeticidade.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, a controvérsia cinge-se à regularidade das cobranças de energia elétrica referentes aos meses de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021, bem como à ocorrência de danos morais indenizáveis.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII) e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 14 do CDC e art. 37, § 6o, da CF).

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão em prova pericial judicial, a qual constatou, de forma técnica, a existência de disparidade injustificada entre o consumo real da unidade e aquele faturado pela concessionária nos meses impugnados.

A Apelante, detentora de todo o aparato técnico e das informações sobre a rede de distribuição, não logrou êxito em demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Não restou comprovado que o aumento abrupto e exorbitante do consumo decorreu de mau uso por parte do consumidor, de fuga de energia interna ou de aumento de carga instalada.

Diante da constatação pericial de irregularidade na medição e faturamento, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao declarar a inexigibilidade dos valores cobrados a maior e determinar o refaturamento das contas com base na média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores ao evento danoso.

Portanto, neste ponto, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesse sentido é o entendimento deste Soldalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REFATURAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –
FATURA MENSAL DE CONSUMO COM VALOR ELEVADO – FATURA COBRADA DE FORMA PLURIMENSAL – COBRANÇA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS 12 MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE DE ENERGIA – RECURSO PARCIAL PROVIMENTO.
No caso da unidade consumidora se situar em área rural em localidade de difícil acesso, é permitido promover a leitura e faturamento plurimensal. Todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos, de modo que devida a revisão dos valores cobrados
. A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral, não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.
(TJ-MT - AC: 10605090720198110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2023).

“REVISIONAL DE DÉBITO -
ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR RURAL – LEITURA MENSAL – FORMA PLURIMENSAL NÃO VERIFICADA – COBRANÇA EXORBITANTE - ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
– CORTE DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos auto
s. Resta patente o abuso de poder da concessionária, ao adotar o procedimento hostilizado e proceder a suspensão do fornecimento de energia do consumidor, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil”
(TJ-MT 10019992820188110011 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO –
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS 12 MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO
– DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES NA FORMA SIMPLES – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos, de modo que devida a revisão dos valores cobrados
com a restituição, na forma simples, dos valores pagos em excesso. Sem que haja nos autos prova efetiva que serviço foi interrompido ou que houve apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, não há falar em indenização por danos morais. Se houve sucumbência recíproca em virtude da alteração substancial de parte do julgado, esse ônus é distribuído proporcionalmente ao decaimento de cada litigante”
(TJ-MT 10010624520208110044 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021).

Por outro lado, melhor sorte assiste à Apelante no tocante ao pedido de afastamento da condenação por danos morais.

Em que pese o reconhecimento da falha na prestação do serviço consistente na cobrança de valores excessivos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual entende que a simples cobrança indevida, por si só, não é capaz de ensejar indenização por danos morais, salvo se houver reflexos externos gravosos.

No caso em tela, embora o consumidor tenha vivenciado transtornos e necessitado realizar um acordo para evitar o corte, a análise dos autos revela que não houve a efetiva suspensão do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA).

O dano moral não se presume (
in re ipsa
) em casos de mera cobrança indevida de fatura de energia elétrica desacompanhada de corte ou negativação. Trata-se de dissabor, aborrecimento e irritação que, embora indesejáveis, fazem parte do cotidiano da vida em sociedade e das relações comerciais, não atingindo a esfera dos direitos da personalidade de forma a exigir reparação pecuniária.

A indenização por dano moral exige a comprovação de situação vexatória, humilhante ou que cause abalo psíquico considerável, o que não se verifica na hipótese, mormente porque o fornecimento do serviço essencial foi mantido durante todo o período de discussão do débito.

Desta forma, impõe-se a reforma da sentença neste capítulo, para afastar a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO EVIDENCIADA - ÔNUS DA PROVA – FATURA ANULADA – REFATURAMENTO – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA
IRREGULAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se alberga pretensão de desconhecer o recurso quando o apelante, fazendo suas razões de fato e de direito que embasam seu desconforto em relação à sentença esta clara no que pretende. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade. Havendo cobrança acima do normal, incumbe à concessionária demonstrar que cumpriu os procedimentos legais ou regulamentares, uma vez que evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, o que não ocorreu. Reforma da sentença para julgar a ação parcialmente procedente, para determinar o refaturamento da fatura contestada.
Não há que se falar em indenização por danos morais, haja visto que não houve corte do fornecimento, assim como a Recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia pelo não pagamento da fatura contestada.
Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 0017452-73.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021).

Desta forma, impõe-se a reforma da sentença neste capítulo, para afastar a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
reformando a sentença apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-a inalterada quanto aos demais termos.

Em razão da alteração do julgado, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando cada parte a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais mantenho em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026